Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020097-80.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ABADIA - CPF: 173.998.311-49 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (APELANTE), ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 987.437.591-49 (APELANTE), MARLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 846.200.561-20 (APELANTE), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), MARLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 846.200.561-20 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.035.611-91 (APELADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.035.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 015.361.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), VIVIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 022.161.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO), MARLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 846.200.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 987.437.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­
­APELAÇÃO CÍVEL n. 1020097-80.2021.8.11.0003.

APELANTE:
ESPÓLIO DE MARIA ABADIA.

APELADO:
ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO DE SOUZA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA
. CRÉDITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. NECESSIDADE DE RESERVA DE VALORES PARA QUITAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Maria Abadia contra sentença proferida nos autos do inventário dos bens deixados por José Aparecido de Souza, a qual homologou a partilha sem acolher pedido de reserva de valores relativos a crédito judicial reconhecido em favor da recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apelante possui interesse recursal, diante da alegada preclusão pela ausência de impugnação a decisão interlocutória anterior; (ii) saber se é cabível a determinação judicial de reserva de valores em inventário, com fundamento em crédito oriundo de título executivo judicial, para garantir o adimplemento da obrigação antes da homologação da partilha.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a sentença homologatória da partilha consubstanciou indeferimento tácito do pedido de reserva de valores, representando o marco de consolidação da lesão ao direito da parte.

4. O crédito da recorrente está lastreado em sentença condenatória transitada em julgado, o que o qualifica como líquido, certo e exigível.

5. Nos termos dos arts. 642 e 643 do CPC e do art. 1.997 do CC/2002, é legítima a atuação do juízo do inventário para determinar a reserva de bens para pagamento de credores habilitados.

6. A sentença que homologou a partilha sem realizar a reserva de valores suficientes ao pagamento da dívida compromete a legalidade do procedimento e viola a ordem de pagamento de obrigações prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A sentença homologatória da partilha, ao omitir-se sobre pedido de reserva de valores lastreado em crédito judicialmente reconhecido, configura indeferimento tácito e caracteriza lesão apta a gerar interesse recursal. 2. É nula, no ponto, a sentença homologatória da partilha que deixa de determinar a reserva de valores suficientes ao adimplemento de crédito certo, líquido e exigível do espólio, devidamente habilitado no inventário."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1020097-80.2021.8.11.0003.

APELANTE:
ESPÓLIO DE MARIA ABADIA.

APELADO:
ESPÓLIO DE JOSE APARECIDO DE SOUZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maria Abadia
, nos autos do
Inventário dos bens deixados por José Aparecido de Souza
, falecido em 07/05/2020, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
, que
homologou a partilha dos bens do espólio
, determinando a expedição dos respectivos formais, cartas e alvarás,
sem acolher o pedido de reserva de valores formulado pela Apelante
.

A Apelante alega, em síntese, que é
titular de crédito contra o espólio
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos de processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível, no valor de R$ 17.771,90, devidamente atualizado.

Aduz que a sentença de primeiro grau
deixou de enfrentar o seu pedido de reserva de valores para satisfação do crédito habilitado
, incorrendo em omissão e violação aos artigos 642 do CPC e 1.997 do Código Civil, ao permitir que a partilha ocorresse sem a prévia liquidação do débito do espólio.

Sustenta que não se trata de questão de alta indagação a justificar a remessa à via ordinária, uma vez que o crédito se encontra lastreado em título executivo judicial, transitado em julgado, sendo certo, líquido e exigível.

Pede, ao final, a
reforma da sentença para determinar a reserva de valores no inventário
, a fim de viabilizar a satisfação do crédito antes da partilha dos bens.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Espólio de José Aparecido de Souza, sustentando, em preliminar, a ausência de interesse recursal, e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que eventual cobrança de dívida deve ser processada em ação autônoma, dada a complexidade da matéria e o seu caráter controverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar- Ausência de Interesse Recursal.

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de interesse recursal da apelante, sob fundamento de preclusão consumativa em razão da não interposição de recurso contra suposta decisão interlocutória anterior que teria indeferido o pedido de reserva de valores.

Conforme consta dos autos, o pedido de reserva formulado por Maria Abadia foi reiterado em diversas oportunidades ao longo do inventário, inclusive em petição apresentada em fase final, após a manifestação da inventariante sobre a partilha.

A sentença homologatória, ora impugnada, embora não tenha abordado expressamente o pleito da recorrente, implicou, de fato, sua rejeição tácita, ao homologar a partilha sem qualquer menção à existência de crédito reconhecido judicialmente e sem a devida reserva patrimonial para seu adimplemento.

Assim, é da própria sentença o ato que materializou a lesão ao direito subjetivo invocado pela parte apelante, restando caracterizado o interesse recursal.

Dessa forma, verificando-se que a sentença homologatória da partilha representa o marco de consolidação do indeferimento do pedido de reserva de valores, o recurso interposto pela apelante ostenta plena utilidade e pertinência, configurando-se legítimo e oportuno o interesse recursal.

Rejeito, pois, a preliminar

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Maria Abadia
, nos autos do inventário dos bens deixados por José Aparecido de Souza, falecido em 07 de maio de 2020, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que homologou a partilha dos bens do espólio, determinando a expedição dos respectivos formais, cartas e alvarás, sem acolher o pedido de reserva de valores formulado pela recorrente.

A apelante sustenta, em síntese, que é credora do espólio, com base em sentença judicial transitada em julgado, oriunda de ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível, cujo crédito totaliza R$ 17.771,90, devidamente atualizado.

Alega que a sentença recorrida incorreu em omissão ao deixar de promover a reserva de valores necessária para a satisfação do crédito habilitado, violando os arts. 642 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil, ao permitir que a partilha ocorresse sem a devida quitação da dívida reconhecida judicialmente.

Argumenta que o crédito é líquido, certo e exigível, e que sua cobrança não enseja controvérsia ou dilação probatória, o que afastaria qualquer justificativa para remessa à via ordinária.

Pois bem.

É incontroverso que a apelante detém crédito originado da ação n.o 8011023-29.2011.811.0003, em que obteve sentença condenatória contra o falecido, José Aparecido de Souza, reconhecendo valores devidos a título de danos materiais e morais, com correção monetária e juros.

Tal crédito, portanto, possui título executivo judicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Conforme estabelecem os arts.
642 e 643 do CPC
, é legítima a habilitação de credores no inventário, sendo plenamente admissível a atuação do juízo sucessório para deliberar acerca da reserva de valores ou mesmo o pagamento dos débitos do espólio, desde que o crédito esteja fundado em título idôneo.

No caso em apreço, a habilitação foi regularmente requerida, estando o crédito lastreado em sentença judicial transitada em julgado, sendo, pois,
dívida certa e exigível
.

De acordo com o art.
1.997 do Código Civil
, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, e antes da partilha devem ser satisfeitos os débitos regularmente habilitados.

A omissão judicial em assegurar a reserva de valores ofende expressamente esse comando legal.

O Código Civil é claro:
“
Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Por força desse dispositivo, impõe-se o pagamento dos credores antes da homologação da partilha, ou, ao menos, a reserva de bens do espólio para futura satisfação da dívida.

O juízo de origem indeferiu implicitamente o pedido de reserva de valores com fundamento em que a pretensão envolveria matéria de alta indagação, a ser decidida em ação própria, conforme art. 612 do CPC.

Entretanto, tal entendimento não se sustenta diante da
natureza líquida e certa do crédito
.

Não se trata aqui de controvérsia complexa ou que demande dilação probatória, mas de
crédito judicialmente reconhecido
, cuja exigibilidade prescinde de nova instrução.

Logo, não há que se falar em questão de alta indagação, e sim em
inequívoca obrigação do espólio de garantir o cumprimento da sentença condenatória anteriormente proferida
.

Portanto, o juízo deveria, no mínimo, ter determinado a
reserva de valores suficientes
para quitação do crédito, conforme previsto no §1o do art. 642 do CPC:
§ 1o
A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será autuada em apenso aos autos do inventário, e o juiz, ouvido o inventariante, mandará reservar bens suficientes para a solução do débito
.

No caso dos autos, a prova literal da dívida foi apresentada.

Logo, impunha-se a aplicação do dispositivo em sua literalidade.

A não observância da regra de prioridade de pagamento aos credores habilitados compromete a legalidade e segurança jurídica do inventário, ensejando a nulidade da sentença na parte em que deixou de determinar a reserva de valores suficientes ao adimplemento do crédito da apelante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
de primeiro grau no ponto em que homologou a partilha dos bens do espólio de
José Aparecido de Souza
sem determinar a reserva de valores destinados ao pagamento do crédito da apelante.

Determino, com fundamento no art. 642, §1o, do Código de Processo Civil, o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que se proceda à reserva de bens suficientes ao adimplemento do crédito da apelante, conforme os parâmetros da sentença judicial proferida na ação n.o 8011023-29.2011.811.0003, para, só então, ser ultimada a partilha.

Sem majoração de honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026